Tribunal: TJSP
Processo: 1003205-51.2025.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual combinada com Suspensão de Valor, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Medida Liminar. Autor que relatou que foi acometido por um mal-estar dentro da instituição financeira, e que permaneceu temporariamente debilitado, apresentando dificuldades de mobilidade e raciocínio, o que

Ementa:

APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual combinada com Suspensão de Valor, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Medida Liminar. Autor que relatou que foi acometido por um mal-estar dentro da instituição financeira, e que permaneceu temporariamente debilitado, apresentando dificuldades de mobilidade e raciocínio, o que ocasionou o extravio dos seus pertences (carteira e telefone celular). Foram realizadas operações bancárias que destoavam de seu perfil de consumo. Pretensão de reparação por danos materiais e morais. Sentença de procedência.

Mérito. Pretensão do Banco réu de que seja afastada a responsabilidade da instituição financeira e, consequentemente, a restituição dos valores. Não cabimento. Cabia ao réu o ônus de provar a legitimidade das transações. Foram realizadas as operações mencionadas e o Banco participou da cadeia de transferência de valores, ocorrida em razão de fraude. Foi registrado boletim de ocorrência. O Banco réu negligenciou o contato com o autor, que se tivesse sido bem-sucedido, poderia solucionar a situação. O extrato bancário apresentado demonstra que as transações contestadas fogem do perfil do autor.

Danos morais. Pretensão do réu de que seja afastada a condenação em danos morais ou que seja reduzido o valor. Cabimento parcial. Os danos morais não estão caracterizados. Somente se dá o dano moral quando a parte sofre comprovado abalo em sua estima pessoal, com notório constrangimento na sua autovalorização, mas isso não ocorreu.
Sentença reformada. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.